Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo, por 10 dias. Aguarde-se o transcurso do prazo. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora